Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-42.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802793-42.2024.8.14.0301

APELANTE: EUCLYDES GESTA REIS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ACÚMULO DE CARGOS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA EXONERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. AUTOEXECUTORIEDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Servidor público municipal, demitido em PAD por acúmulo indevido de cargos, insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de publicação da portaria de exoneração invalida a decisão de demissão; (ii) se há direito líquido e certo à reintegração e ao restabelecimento de benefícios funcionais, inclusive plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão demissória, regularmente proferida em PAD, possui eficácia imediata, independentemente da publicação de portaria, desde que comunicada ao servidor (Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 137).

4. A ciência pessoal do servidor supre a ausência de publicação, sendo inaplicável a alegação de nulidade.

5. A exclusão do servidor do plano de saúde municipal decorre automaticamente da demissão (Lei Municipal nº 9.537/2019, art. 5º, III).

6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do PAD, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de publicação da portaria de exoneração não invalida decisão de demissão regularmente proferida e comunicada em PAD, por se tratar de ato autoexecutório. Não há direito líquido e certo à reintegração ou ao restabelecimento de plano de saúde decorrente da perda da condição de servidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 137; Lei Municipal nº 9.537/2019, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 19.856/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2017; STJ, AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 19880547) interposto por EUCLYDES GESTA REIS contra decisão (Id. 26845669)

que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Município de Belém.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de publicação do ato de exoneração para eficácia externa, sob pena de nulidade; b) a violação aos princípios da publicidade (CF, art. 37), da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI); c) o caráter abusivo da exclusão da folha de pagamento e do plano de saúde sem publicação do ato. Requer a reforma da decisão agravada, com reintegração ao cargo e restabelecimento de seus direitos funcionais.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pela manutenção da decisão monocrática, aduzindo: a) a autoexecutoriedade da decisão de demissão, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 137; b) a inexistência de direito líquido e certo no Mandado de Segurança, dada a necessidade de dilação probatória; c) a perda automática da qualidade de beneficiário do plano de saúde municipal (Lei nº 9.537/2019, art. 5º, III); d) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do agravo interno, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Consta, nos autos que o Agravante, servidor público efetivo do Município de Belém desde 17/03/1997,

Em 23/06/2017, foi instaurado PAD (processo nº 00012670/2017) para apurar a informação do Tribunal de Contas dos Municípios de acúmulo de cargos do servidor (Id 19880464). O servidor formulou defesa (Id 19880464 - Pág. 16 - 19880515 - Pág. 11);

Em 22/02/2019, prolatada decisão da Comissão pela demissão do servidor, o que foi ratificado pelo então Prefeito Municipal em 04/12/2020 (Id 19880518; 19880519);

Em 28/12/2020, o servidor formulou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (Id 19880519 - Pág. 14-15);

Em 28/04/2021, o servidor protocolizou pedido de reconsideração da decisão de sua demissão, que foi indeferido (Id 19880520 - Pág. 8 - Id 19880528 - Pág. 17);

Interposto recurso administrativo em 23/06/2022, que foi julgado pelo desprovimento em 26/09/2022 (Id 19880529 - Pág. 1-12; Id 19880530 - Pág. 1-15);

O agravante informa que, em outubro/2023, foi comunicado da decisão do recurso hierárquico e que não mais recebeu salário a partir de dezembro/2023 mesmo sem a publicação de sua portaria de exoneração (Id 19880537 – Pag 2). Em 10/01/2024, exarado ofício nº 200/GVPSS-CMB pela vereadora Salete Souza informando que o servidor tivera frequência normal no mês de dezembro/2023 (Id 19880538 - Pág. 1).

Alega que não houve notificação da data de sua exoneração nem publicação da portaria correspondente. Em janeiro de 2024, constatou a suspensão de seu salário referente a dezembro de 2023 e a exclusão do plano de saúde do IASB (Instituto de Assistência e Saúde dos Servidores do Município de Belém).

O Mandado de Segurança visa a suspender os efeitos do ato administrativo de demissão, determinar o retorno à folha de pagamento e à assistência médica do IASB, e a transferência imediata do impetrante para um hospital particular.

A sentença denegou a segurança, entendendo que não havia direito líquido e certo, uma vez que a decisão de demissão havia sido proferida em dezembro de 2020 e o impetrante notificado em 15/12/2020. O juízo destacou que os pedidos de reconsideração e recurso administrativo não possuem efeito suspensivo, e que a decisão de demissão, cujos efeitos são imediatos, não continha ilegalidade, mesmo sem a publicação da portaria, pois o impetrante havia sido notificado de todas as decisões administrativas.

O impetrante interpôs Recurso de Apelação, reiterando a nulidade do ato administrativo de demissão e a retirada da folha de pagamento e do plano de saúde sem prévia intimação ou publicação oficial da portaria de exoneração.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença, ressaltando que o Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo e que a demissão do servidor foi resultado de um processo administrativo regular, devidamente comunicado, o que afasta qualquer nulidade. Além disso, a perda da qualidade de segurado do plano de saúde é consequência legal da demissão.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, alegando: a) a necessidade de publicação do ato de exoneração para eficácia externa, sob pena de nulidade; b) a violação aos princípios da publicidade (CF, art. 37), da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI); c) o caráter abusivo da exclusão da folha de pagamento e do plano de saúde sem publicação do ato.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a definir se a ausência de publicação da portaria de exoneração inviabiliza os efeitos da decisão administrativa de demissão e, em consequência, se há direito líquido e certo à reintegração e ao restabelecimento de benefícios funcionais.

1. Da eficácia dos atos administrativos sancionadores e a exigência de publicação

É incontroverso que o agravante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar nº 00012670/2017, no qual lhe foi imputado acúmulo ilegal de cargos, resultando na aplicação da pena de demissão pelo Prefeito Municipal em 04/12/2020, com ciência pessoal em 17/12/2020.

A efetivação da decisão de demissão, portanto, está respaldada pela legislação municipal. Senão vejamos:

“Art. 214 -
O Inquérito Administrativo precederá à aplicação das penas de suspensão, de destituição de função, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria.”

A Lei Municipal nº 7.502/1990, em seu art. 137, dispõe expressamente que os pedidos de reconsideração e recursos administrativos não possuem efeito suspensivo. Assim, a decisão administrativa de demissão produz efeitos imediatos, independentemente da publicação da portaria, pois consubstancia ato administrativo de natureza interna, comunicado ao servidor, e que não demanda publicidade para eficácia subjetiva.

A jurisprudência do STJ firma-se no sentido da autoexecutoriedade dos atos administrativos sancionadores. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME ( CP, ART . 313-A). APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA . COMPETÊNCIA. MINISTRO DE ESTADO. DELEGAÇÃO VÁLIDA. SANÇÃO . CUMPRIMENTO IMEDIATO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 . Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal ." ( AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022). 2 . Ausente postulação probatória defensiva, correto o procedimento observado pela comissão, no sentido de elaborar o relatório final e, por consequência, submeter o caso a julgamento pela autoridade competente. 3. Inaplicável à espécie o art. 172 da Lei 8 .112/90, que trata da impossibilidade de aposentadoria voluntária ou de exoneração do servidor, enquanto pendente de conclusão o processo disciplinar, por se tratar de aplicação da penalidade de demissão, tema estranho à citada regra. 4. Inexiste vício de competência na hipótese, por ser "consabido o poder de delegação da competência demissória prevista no art. 141, I, da Lei n . 8.112/90 aos Ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado Geral da União, conforme preceitua o parágrafo único do art. 80 da Constituição da Republica" ( AgInt no MS n. 26 .447/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). 5. Inaplicável ao caso concreto o art. 20 da Lei 8 .429/92, porquanto a perda do cargo público se deu por decisão da autoridade administrativa, no bojo de processo disciplinar, e não em ação de improbidade administrativa. 6.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo
(ex vi do art. 109 da Lei 8 .112/1990)." ( MS n. 19.488/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 31/3/2015) . 7. Ordem denegada.

(STJ - MS: 25700 DF 2020/0005011-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)”

A exigência de publicação se vincula a atos de caráter geral e de repercussão perante terceiros, não sendo requisito constitutivo para eficácia de ato demissório já comunicado pessoalmente ao interessado.

A ausência de publicação da portaria de exoneração, por si só, não constitui prova de ilegalidade, quando há ciência pessoal do servidor e regularidade do PAD. A nulidade, na espécie, se caracteriza quando não ocorrida a devida ciência do servidor e a omissão da publicidade do ato haja prejudicado a garantia do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, o PAD tramitou regularmente, foi assegurada a defesa, e a penalidade foi devidamente comunicada ao servidor; assim, inexiste nulidade apta a ensejar a desconstituição do ato.

Da perda da condição de beneficiário do plano de saúde

Nos termos da
Lei Municipal nº 9.537/2019, art. 5º, III
, perde a condição de beneficiário do PABSS o servidor que for demitido. A partir da data do desligamento cessam todos os direitos decorrentes.

Assim, a exclusão do agravante do plano de saúde municipal constitui efeito legal da demissão, não configurando abuso ou ilegalidade do ente público. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

Nesse contexto, é crucial notar que o ente federativo agiu dentro da legalidade, observando as garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º, nos incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença pela denegação da segurança.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025